Tribunal: STF
Processo: RE 1503511
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEPUTADO FEDERAL. CONTRATO COM O PODER PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CLÁUSULAS UNIFORMES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



    2. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra deputado federal, empresa de radiodifusão e a União, objetivando a nulidade de contrato de outorga para exploração de serviços de radiodifusão, com base na incompatibilidade com o art. 54, I e II, da Constituição Federal.



    3. O Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, após o deputado se afastar do quadro social da empresa 13 dias após o ajuizamento da ação.



    4. O Tribunal entendeu que o contrato apresenta cláusulas uniformes, afastando a violação ao art. 54, I e II, da CF.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando que a decisão recorrida versa sobre interpretação de legislação infraconstitucional e demanda reexame do conjunto fático-probatório.



    III. Razões de decidir



    6. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, que se baseia em legislação infraconstitucional e análise do conjunto probatório.



    7. O recurso extraordinário é inadmissível, pois sua análise demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional, o reexame de fatos e provas, bem como a análise de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF.



    8. A jurisprudência do STF firmou o entendimento de que a participação de parlamentar em sociedade que mantém contrato com o poder público não enseja, por si só, a nulidade do contrato, se este apresentar cláusulas uniformes.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: O recurso extraordinário é inadmissível quando a análise da matéria controvertida exige reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo as Súmulas 279 e 454 do STF.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 54, I e II, da CF; art. 18 da Lei nº 7347/1985; art. 55 e 65 da Lei nº 8.666/93; alínea "i" do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990.



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1496647 AgR, ARE 1518919 AgR, Apelação Cível 08012326420184058000, Apelação Cível 08054034620184058200; Acórdão 404/2021 - TCU - Plenário; agravo de instrumento nº 08033055020184050000.